Tribunal: TCU
Processo: 005.971/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3871/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.971/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Dias Melo (XXX.890.322-XX); Bruna Bandeira do Nascimento (XXX.992.272-XX); Claudia da Costa Lopes (XXX.415.164-XX); Dayane Izabelita Santos Lacerda (XXX.080.172-XX); Eurides Souza de Lima (XXX.920.482-XX); Hector Ramon Sanchez Paz (XXX.491.902-XX); Lindaray Sousa da Costa (XXX.234.804-XX); Michele Andriolli Custodio (XXX.597.678-XX); Pedro Manuel Ribeiro Simoes dos Santos (XXX.937.602-XX); Tamirys Fonseca de Andrade (XXX.113.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.